Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026038-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
S NÃO PROVIDOS

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil
)
”
.

(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas
as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor
5% sobre a soma do valor atualizado da causa,

pelos serviços advocatícios prestados na
s

Ações
n°

0008400-52.2015.8.14.0053, 0013397-52.2014.8.22.0001, 0804604-94.2020.8.10.0040, 1023837-05.2016.8.11.0041 e 0700051- 08.2015.8.01.0012
,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
15
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes à
lide
0008400-52.2015.8.14.0053, 0013397-52.2014.8.22.0001, 0804604-94.2020.8.10.0040, 1023837-05.2016.8.11.0041 e 0700051- 08.2015.8.01.0012

entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda
, atualizado.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no ID.

223978189

e do réu no ID.

223978191
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas
processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não
procede ao
argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO –
DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO
PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do
princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n°

0008400-52.2015.8.14.0053, 0013397-52.2014.8.22.0001, 0804604-94.2020.8.10.0040, 1023837-05.2016.8.11.0041 e 0700051- 08.2015.8.01.0012
.

O trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
223977759
, pág.
10
:

Processo n°

0008400-52.2015.8.14.0053. COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de VANDERVE BARBOSA SANTOS, pugnando pela apreensão do bem FIAT STRADA FIRE CE/ ANO 2005/ RENAVAN 851128947. Valor da causa: R$ 25.837,53 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 31/03/2015, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com despacho para que fosse aditada a inicial. O aditamento da inicial foi realizado pelo requerente Galera Mari, que, em atenção à decisão judicial, promoveu a retificação do valor da causa para R$ 49.619,09 (quarenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e nove centavos). Na mesma oportunidade, requereu a juntada do instrumento de procuração. Com isso, a ação foi recebida pelo d. juízo com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para que pudesse dar andamento ao feito, o autor requereu a devolução dos autos do gabinete para a secretaria. Em seguida, após obter
acesso aos autos, indicou endereço atualizado para cumprimento do mandado de citação e busca e apreensão. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão co
ntratual e destituído dos autos
.

Processo n°

0013397-52.2014.8.22.0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO – ME e GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 36.328,95 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 23/05/2014 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores. Após o despacho que determinou a citação dos executados, o autor apresentou nos autos a guia e o comprovante de pagamento referente às custas do sr. Oficial de Justiça, para que fosse possível cumprir o mandado expedido. Em seguida, ante a certidão do oficial de justiça, que não conseguiu realizar a citação da executada, o autor realizou buscas e veio a localizar novo endereço dos executados, requerendo o desentranhamento do mandado de citação. Novamente sem êxito na citação, o autor indicou outros três endereços para tentativa de localizar os devedores, a qual uma vez mais restou infrutífera. Com isso, o autor requereu ao juízo a realização de
busca do atual endereço junto ao sistema conveniado INFOJUD. A pesquisa INFOJUD encontrou novo endereço dos executados, razão pela qual o autor requereu a expedição de novo mandado de citação. Juntou também aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciais respectivas. Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor realizou nova busca e localizou novo endereço ainda não diligenciado, requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação. Conforme certidão do Oficial de Justiça não foi possível proceder com a citação dos executados no endereço indicado, sendo assim, o autor diligenciou e indicou ao juízo novo endereço a ser diligenciado. Novamente sem êxito na citação dos executados, o autor requereu a expedição de novo mandado de citação no novo endereço indicado. Sem êxito na citação no endereço indicado e não tendo sido possível localizar nenhum novo endereço no nome dos executados, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada a citação por edital. Tendo seu pedido deferido, o autor juntou nos autos o edital devidamente publicado, a fim de dar prosseguimento no feito. Com a efetiva citação por edital a defensoria pública foi nomeada curadora especial dos executados e apresentou nos autos a exceção de
pré-
executividade, requerendo a nulidade da citação. Em sua impugnação o autor requereu que fosse rejeitado o incidente de exceção aportado nos autos, convalidando a citação por edital e via de consequência o prosseguimento do feito. O juízo proferiu decisão reconhecendo a
validade da citação por edital e determinando o prosseguimento do feito. Logo, o autor juntou o demonstrativo atualizado da dívida e requereu a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados. Sem êxito na penhora online, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada a consulta por ativos via sistema RENAJUD e oficiada a DRF requerendo a cópia da declaração de renda dos executados. Sem êxito em localizar bens livres e desembaraçados e tendo se esgotado todos os meios de buscas, o autor requereu ao juízo a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo e não tendo sido possível localizar bem passível de penhora, o autor juntou o demonstrativo atualizado da dívida e requereu nova tentativa de penhora de ativos. Novamente sem êxito na penhora online, o autor requereu ao juízo para que fosse realizada consulta via sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos executados. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”.

Processo n°

0804604-94.2020.8.10.0040. COMARCA DE IMPERATRIZ-MA
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor FRANCISCO IVAN DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 81.818,64 (oitenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e quatro
centavos). A ação foi ajuizada em 05/03/2020 e a petição inicial foi recebida pelo d. juízo com o despacho para que o autor juntasse nos autos o contrato firmado entre o banco e o devedor. O autor realizou a juntada do contrato nos autos e requereu a conversão da ação em busca e apreensão, a fim de penhorar o veículo dado em garantia. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”.

Processo n° 1023837-05.2016.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de V.R PRATES EIRELI ME e VALMIR RODRIGUES PRATES pugnando pelo pagamento do valor de R$ 55.794,36 (cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos). A ação foi ajuizada em 09/12/2016, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% do valor do débito e a ordem de citação dos devedores. Após a distribuição da ação o autor procedeu com o recolhimento de custas
judicias
a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de
citação expedido.
Conforme certidão do sr. Oficial de Justiça, não foi possível proceder com a
citação dos executados, pois
o mesmo
estavam
viajando. Sendo assim, o autor requereu a expedição de novo mandado de citação, por hora certa. Os executados foram devidamente citados, mas permaneceram inertes e
não comprovaram o pagamento da dívida. Com isso, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora via sistema BACENJUD. Não obtendo êxito na penhora online, o autor postulou pela consulta de bens via sistema REANJUD, ANOREG e INFOJUD e, ainda, que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda dos executados. No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”.

Processo n° 0700051-08.2015.8.01.0012. COMARCA DE MANOEL URBANO/AC
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor LENADRO DJHEISON DA SILVA pugnando pela apreensão do bem dado em garantia UM AUTOMÓVEL/ FIAT SIENA EL 1.4 FLEX – ANO/MODELO 2013/2014- RENAVAN 568916972, com o valor de R$ 38.788,99 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e oito mil, noventa e nove centavos). A ação foi ajuizada em 06/04/2015 e a petição inicial foi recebida com a determinação de expedição do mandado de citação e apreensão do bem dado em garantia. O oficial de justiça certificou que realizou a citação do devedor, mas deixou de apreender o bem. O autor então se manifestou nos autos requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, requerendo ainda a penhora online de ativos que fossem encontrados em nome do executado. O pedido de conversão da
ação foi deferido pelo d. juízo. O devedor então foi intimado para pagamento da dívida ou oferecimento de impugnação. O executado apresentou impugnação alegando, em suma, que havia sofrido um acidente que provocou a perda total do veículo, entretanto não havia recebido o valor do seguro, e que, por esse motivo, não seria cabível a ação de busca e apreensão do veículo, eis que
o mesmo
já havia sido entregue a empresa Bradesco Seguro Auto/Re. O autor então apresentou resposta à impugnação do devedor refutando suas alegações e requerendo que fosse rejeitado o pedido de improcedência da execução. O executado apresentou nos autos cópia integral da ação que movia em face da seguradora para demonstrar que o veículo havia sido entregue para a seguradora e que aguardava pagamento da apólice do seguro. As alegações do devedor foram rejeitadas pelo d. juízo, que determinou o prosseguimento da execução e designou audiência de conciliação. As partes não conseguiram chegar a um acordo. Assim, ante a impossibilidade de penhorar o veículo, convertida a ação em execução, o autor apresentou o demonstrativo atualizado da dívida e requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos em nome do executado. Sem ter logrado êxito na pesquisa por ativos via sistema BACENJUD, o autor requereu ao juízo a consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda do executado, a fim de que pudesse proceder com a penhora de bens para garantir a execução. Após a pesquisa via RENAJUD, o autor manifestou
seu desinteresse na penhora do bem encontrado, entretanto, pleiteou pela manutenção das restrições efetuadas. O executado apresentou nos autos uma proposta de acordo para pagamento do valor integral da dívida em parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), requerendo ainda ao juízo a retirada do gravame judicial (circulação) constante em seu veículo. Entretanto, o banco credor, representado pelo autor, não concordou com a proposta apresentada e requereu ao juízo para que fosse intimado o executado apresentar bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a
dívida
de maneira integral. Após, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em
consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a
complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O
valor
definido

na primeira instância,
é
razoáv
el
e proporciona
l
às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta majoração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024